Tribunal: TCU
Processo: 006.641/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos quatro atos de Admissões realizadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de admissão de Heber Fernandes Amaral, autorizando-lhe o registro, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de Margarida Maria Alacoque Chaves de Sousa, Ana Maria Cappele Senna e Priscila Martins Barbosa, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU.